Tribunal: CARF
Processo: 10715.722642/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.722642/2011-21
RESOLUÇÃO
3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICAN AIRLINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela
ALF AEROP INT R DE JANEIRO/GALEAO ANTONIO CARLOS, em 09/06/2011, do Auto de
Infração no 0717700/00355/11, de fls.02/214, com a finalidade da exigência da
multa regulamentar aduaneira de R$ 235.000,00, não passível de redução, sob o
código no 2185, uma vez que, em procedimento fiscal de verificação do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.722642/2011-21
2
cumprimento das obrigações tributárias pela interessada foi(ram) apurada(s) a(s)
infração(ões), abaixo descrita, aos 'dispositivos legais mencionados:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme dispõe o art. 147, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 203,
inciso VI, da Portaria MF n.o 587 de 21 de dezembro de 2010, com vistas à
verificação do cumprimento da obrigação acessória disposta no art. 37, da IN/SRF
n.o 28/1994, alterado pelo art. 1.o , da IN/SRF n.o 1096/2010, foi apurado registro
de dados de embarque intempestivo, referente ao transporte internacional
realizado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - ALF/GIG, em voos da Cia
Aérea AMERICAN AIRLINES INC, no ano de 2010, conforme quadro descritivo, no
ANEXO I.
Considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos
despachos de exportação com prazo superior aos 7 (sete) dias concedidos ao
transportador responsável, contados a partir da realização do embarque, assim
considerado a data do voo, de acordo com o art. 37, da IN/SRF n.2 28/1994,
alterado pelo art. 1.o, da IN/SRF no 1096/2010.
Face à inobservância pela empresa de transporte internacional supra qualificada
de prestar as informações sobre a carga transportada no devido prazo, conforme
constatado através de consulta as telas de: dados de embarque (ANEXO II) e histórico do
despacho de exportação (ANEXO III), no SISCOMEX -exportação, lavra-se o presente Auto
de Infração para exigir a multa que trata o art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n.o
37/66, com nova redação do art. 77, da Lei n.o 10.833/2003.
(...)

(...)
Deste auto de infração ainda fazem parte o ANEXO I Resumo da autuação
(fl.08) e ANEXO II – Consulta dados de embarque (fls.09/19) e ANEXO III Consulta
histórico despacho (fls.20/30).
DA IMPUGNAÇÃO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.722642/2011-21
3
A partir do momento em que a interessada tomou ciência do feito fiscal, o
que ocorreu em 31/08/2011, consoante cópia do AR de fl.221, ela protocolizou no
CAC – TATUAPÉ/SP, em 26/09/2011, sua impugnação de fls.227/231, ora
sumarizada, que se fez acompanhar da documentação de fls.232/266, assim se
manifestando:
- Contra a American Airlines Inc, acima identificada foi lavrado o Auto de
Infração para a exigência da multa no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e
cinco mil reais) sob a alegação de descumprimento de obrigação acessória disposta
no artigo 37 da Instrução Normativa 28/1994, alterado pelo artigo 1° da Instrução
Normativa 1.096/2010 considerando intempestivo o registro 47 (quarenta e sete)
dados de embarque nos despachos de exportação com prazo superior a 7 (sete)
dias a contar da data do voo, aplicando a multa que trata a alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto Lei 37/66 com redação dada pela art. 77 da Lei 10.833/2003
DOS FATOS
- Primeiramente, cabe salientar alguns aspectos importantes: American
Airlines Inc atua no Aeroporto Galeão Antônio Carlos Jobim com 15 voos semanais,
com aproximadamente 682 averbações de exportações por mês, o que representa
mais de 8.100 (oito mil e cem) averbações de documentos DDE e DSE por ano
- Levando em consideração todos os cuidados administrativos, investe no
treinamento e aperfeiçoamento de sistemas e de seus funcionários, mas não está imune
quanto aos eventos de caso fortuito e força maior inerentes a quaisquer atividades
exercidas;
- No caso, as averbações intempestivas não se trataram de um descaso na
prestação de informações à Receita Federal do Brasil, em absoluto, e sim o que
pode ser considerado um acidente de percurso;
- Destaca ainda que está sob o peso da responsabilidade em apurar todas
as faltas cometidas por seus funcionários e contratados, e para tal foi aberto
inquérito administrativo interno para apurar as faltas, para que sejam
responsabilizados pelos atrasos nas informações;
- Porém, reconhece que outros fatores também podem levar a um atraso
nos procedimentos averbatórios, o que por si só não poderiam causar embaraço
para o procedimento fiscalizatório;
- Não se pode olvidar que a obrigação acessória desenvolve um importante
papel como mecanismo garantidor no cumprimento de uma obrigação principal,
aumentando a eficiência da fiscalização tributária;
- Na atual sistemática de informações criadas pela Receita Federal,
comportam uma qualidade tal, que a averbação intempestiva, como foi o caso, não

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.722642/2011-21
4
afeta o bom desempenho desta instituição na fiscalização das operações de
exportação;
- no caso, a averbação do voo não pode ser considerada a única fonte de
informação da certeza que a mercadoria foi embarcada no voo, pois, após fechar o voo, o
manifesto é entregue à Receita Federal, contendo as seguintes descrições;

- Note-se, que a impugnante não vislumbra qualquer intenção em
desacatar a legislação, vez que opera nos principais aeroportos do país de forma
reta e idônea;
- Não pode deixar de mencionar que o fim social da lei que serve de norte
para a sua interpretação e aplicação é estimular o contribuinte a se antecipar à
autoridade fiscal e, assim efetuar as medidas da exação, mas a Cia Aérea não pode
ser responsabilizada e penalizada com rigor excessivo, assim, o julgador não pode
fechar os olhos e aplicar a letra fria da lei;
DO DIREITO
- Não houve a má-fé, a conduta não se tratou de tentativa de ocultamento
de informações à Receita Federal ou pretendeu o não pagamento de obrigação
tributária principal, e sim de forma isolada e pontual ocorreu a inobservância no
prazo do cumprimento de uma obrigação acessória;
- Observando todas as fases procedimentais de exportação, podemos
verificar que no caso em concreto, a conduta do agente não gerou qualquer
embaraço ou dano a Receita Federal, pois todas as informações das mercadoria
embarcadas no voo com os respectivos números do MAWB e HAWB peso e
quantidade, foram informados para a Receita Federal através do DDE/DSE
registrado pelo exportador ou agente de cargas, e a confirmação de embargue da
mercadoria naquele voo seguiu pelo Manifesto encaminhado à Receita Federal pela
Cia Aérea. No caso, falta um dos elementos da responsabilidade objetiva do
contribuinte, pois não houve DANO;
- Requer ao final que seja recebida a presente impugnação, julgando
improcedente a autuação e consequentemente o cancelamento da multa aplicada;
- Requer ainda, ser notificada na dependência na sua sede em São Paulo,
cujo endereço está indicado na peça de defesa.
DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Em 20 de setembro de 2018 foi proferido pela 4a Turma da então DRJ/RJO
o acórdão no 12-101.882 onde a impugnação da interessada foi tornada
improcedente e o crédito tributário foi mantido (fls.284/295).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.722642/2011-21
5
DO RECURSO VOLUNTÁRO
Naturalmente insatisfeita com o resultado da decisão supradita, da qual
tomou conhecimento em 05/07/2019 pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou
Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados desde 04/07/2019
na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (fl.311), a interessada, dentro do
prazo legal dos trinta dias da sua ciência, segundo lhe faculta o art. 33 do Decreto
no 70.235/1972, e alterações posteriores, impetrou recurso voluntário à Terceira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em
02/08/2019 (fls. 316/330).
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 30 de julho de 2020 a 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária prolatou o acórdão no 3402-007.577, segundo o qual os conselheiros da turma
decidiram por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a nulidade da
decisão recorrida, deteerrminando, outrossim novo julgamento pela DRJ (fls.366/374).
A 4a Turma da DRJ/07, Acórdão n° 107-007.037, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
AGENTE DE CARGA. INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga possui legitimidade passiva para infrações de prestar
informações sobre operações que execute e respectivas cargas, nos termos
previstos na lei, a teor do § 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37, de 1966.
MULTA.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
DE
CARGA.
APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966, ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
DA INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DESCABIMENTO.
O descumprimento da obrigação acessória de prestar tempestivamente no
sistema Siscomex as informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, representa uma das causas de dano ao controle
aduaneiro.
DA NEGATIVA EM TENTAR OCULTAR INFORMAÇÕES. DA UTILIZAÇÃO DA BOA FÉ.
INOCORRÊNCIA.
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.722642/2011-21
6
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões de sua impugnação:
 Da prescrição intercorrente;
 Violação dos princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade;
 Da infração continuada; e
 Da aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea.
Ao final, requer:
a) Reconhecendo-se a extinção das multas em cobrança, em razão da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do inciso LXXVIII, do art. 5o, da
Constituição Federal;
b) Sejam julgadas totalmente improcedentes as multas aqui em discussão, tendo
em vista que estas foram aplicadas, em alguns casos, quase um ano e meio após
os respectivos fatos geradores, em clara violação aos princípios da Finalidade,
Razoabilidade e Proporcionalidade.
c) Seja reconhecida a existência de infração continuada nos termos do artigo 71,
do Código Penal e do precedente representado pelo REsp no 19.560-RJ, haja vista
que as supostas infrações cometidas pela Impugnante são idênticas, cometidas
sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo ser
cominado à Impugnante apenas uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
aumentada de um sexto a dois terços, se for o caso;
d) Seja reconhecida a aplicação do instituto da denúncia espontânea, nos termos
do art. 102 do Decreto-Lei 37/66, com a consequente exclusão das multas
aplicadas, de modo a se determinar o cancelamento integral do lançamento ora
efetuado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.722642/2011-21
7
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.722642/2011-21
8
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata de infração acerca do descumprimento da obrigação acessória,
nos termos da alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.722642/2011-21
9

A impugnação foi apresentada em 26/09/2011 (e-fl. 272), encaminhada para
julgamento em 10/11/2011 (e-fls. 272) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 20/09/2018 (e-fls.
284-s).
Entretanto, o acórdão da DRJ foi anulado pelo acórdão de recurso voluntário n°
3402-007.577, em 30 de julho de 2020, por cerceamento de defesa, uma vez que houve
manifestação da DRJ sobre matéria estranha aos autos.
O segundo acórdão da DRJ foi proferido em 31/03/2021 (e-fls. 385-s). O novo
Recurso Voluntário foi apresentado em 14/05/2021 (e-fl. 423), pendente de julgamento até o
momento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.068 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.722642/2011-21
10

Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro